Tribunal: STF
Processo: ARE 1451479
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná.



    A instância a quo, após juízo de adequação, reconheceu que a contribuição previdenciária a cargo da recorrente deve incidir sobre o adicional de insalubridade e a hora extraordinária, mas não sobre o terço constitucional de férias.



    No apelo extremo, a recorrente alega ser empregada pública do Município de Maringá sob o regime celetista e estar sujeita e essa tributação. Aduz que a Corte, no julgamento do Tema nº 163, posicionou-se pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias e adicional de insalubridade. 



    Indica que o texto constitucional garante, como direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei (art. 7º, XXIII). Afirma que, sendo adicional, essa verba não se incorpora aos proventos de aposentadoria e sobre ela não pode incidir a contribuição em questão. Destaca que o recebimento desse adicional cessa quando são eliminados os fatores que lhe dão causa. Entende que tal quantia não consiste em ganho habitual.



    Assevera que os valores pagos a título de adicional de insalubridade e de terço de férias possuem natureza indenizatória/compensatória e não se incorporam à remuneração do servidor.



    Sustenta também a impossibilidade de conferir às horas extras natureza de ganho habitual. Defende que essa verba também não integra o vencimento do servidor.



    Pede que o recurso extraordinário seja provido para, reformando o acórdão recorrido, declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade e o terço de férias, bem como condenar a União à repetição do indébito, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, observada a taxa Selic desde a data do pagamento indevido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, anote-se que, quanto ao terço de férias, não tem interesse a recorrente. Como bem consignou a União nas contrarrazões ao recurso extraordinário, a instância a quo “declarou a inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária do segurado empregado (art. 20 da Lei 8.212/91) incidente sobre o 1/3 de férias”



    De mais a mais, registre-se que a recorrente é, conforme soberanamente delineado pela instância de origem, empregada sujeita ao regime celetista, vinculada ao Regime Geral de Previdência Social. Nessa toada, caso fosse superada a ausência de preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada, é certo que o Tema nº 163 não se aplicaria na espécie (nesse sentido: Rcl nº 42.539/RN) e que o acolhimento da pretensão recursal encontraria óbice na natureza infraconstitucional da questão referente à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de responsabilidade de empregado celetista. Sobre o assunto, vide o julgamento do RE nº 892.238/RS, Tema nº 908:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE nº 892.238/RS-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/16 — grifo nosso).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente